Tribunal: TJDFT
Processo: 0035804-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. FALTA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, em virtude da ausência de citação.
2. Sem a evidência do esgotamento das possibilidades de localização do devedor e, diante da ausência de inércia do credor, não é possível a extinção do processo, por falta de interesse, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Na busca da efetividade da atuação jurisdicional o Juízo singular deve evitar a extinção da relação jurídica processual por irregularidades que possam ser sanadas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.